Tribunal: TJMT
Processo: 1032440-48.2020.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1032440-48.2020.8.11.0002
APELANTE: JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tendo em vista a petição apresentada pelo causídico constituído pelo acusado/apelante JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS SILVA (id. 103559135), postergou a apresentação das razões recursais na instância superior nos moldes do que preceitua o artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, converto o julgamento em diligência, para que o apelante seja intimado para apresentação das aludidas razões de sua insatisfação recursal.
Após a apresentação das razões recursais, abra-se vistas ao Ministério Público para as necessárias contrarrazões.
Por fim, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para ratificação ou alteração de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator